Tribunal: STF
Processo: AI 581311
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTAS: 1. TETO SALARIAL. Empregado de sociedade de economia
   mista. Submissão aos limites estabelecidos pelo art. 37, XI, da
   Constituição da República. Precedentes do Plenário. Os empregados
   das sociedades de economia mista estão submetidos ao teto
   salarial determinado pelo art. 37, XI, da Constituição, ainda
   antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº
   19/98.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ausência
   de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental não
   provido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.